Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-73.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002190-73.2014.8.14.0035

APELANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA

APELADO: JAILSON CERDEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE COM EMBARCAÇÕES. NAUFRÁGIO. REPARAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALIDADE. INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, QUANDO A SENTENÇA TENHA JULGADO A CONTROVÉRSIA DE MODO FUNDAMENTADO E COM BASE NAS PROVAS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PRODUZIDA PELA CAPITANIA DOS PORTOS. INSTITUIÇÃO IMPARCIAL. VALIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LINAVE - LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breves que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
movida por
JAILSON CERDEIRA DA SILVA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2553322 - Pág. 1/7):

“
III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora os danos materiais causados, cujo valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I do CPC/15, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da data do desembolso, conforme súmula 43 do STJ, e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a partir da data do acidente (evento danoso), conforme prevê o art. 398 do CC/02 e súmula 54 do STJ.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o réu em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 2553323 - Pág. 1/11), alegando em preliminar, cerceamento de defesa em razão de suposta nulidade do laudo pericial apresentado nos autos.

No mérito, postula pela reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de indenização por danos materiais, tendo em vista que não teria sido comprovado nos autos, que o sinistro ocorrera por culpa da ré. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 2809431 - Pág. 1/3), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente marítimo entre as embarcações das partes, cujo valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

Alega o autor em exordial (Num. 2553318 - Pág. 3/6), que por volta de meia noite do dia 11/08/2012, os senhores Carlos Alberto Sousa Gomes, Franciclei Vieira da Costa, Madson da Costa Bentes e Tadeu Gomes da Costa, estavam pescando a bordo da embarcação P/M NOVA SCKIN de propriedade do autor, navegando no Rio Amazonas próximo do Farol do Pataxó no município de Curuá/PA, quando a embarcação P/M JANAÚ, navegando negligentemente, os atingiu, levando o barco ao naufrágio.

Afirma ainda, que aberto um Inquérito Administrativo junto a Capitania dos Portos em Santarém, teria restado comprovado através desse procedimento, a negligência por parte do PM/JANAU da empresa ré. Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de ver ressarcidos os danos materiais sofridos no acidente.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 2553320 - Pág. 1/12), onde alega preliminar de ilegitimidade ativa do autor; passiva do réu, e inépcia da inicial. E no mérito, aduz inexistirem danos materiais a serem indenizados.

Após apresentação de Réplica (Num. 2553321 - Pág. 1/2) e a devida instrução processual, o juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado da lide (Num. 2553321 - Pág. 1/6), sobrevindo a sentença condenatória recorrida.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Cumpre-se analisar inicialmente, a arguida preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, nomeadamente em razão da alegada nulidade do laudo pericial.

Nesse aspecto, não assiste razão ao recorrente. Explico.

O artigo 355 do Código de Processo Civil oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência.

Impende ressaltar que
in casu
, o magistrado
a quo
prolatou decisão de saneamento e organização do processo, anunciando inclusive o julgamento antecipado da lide (Num. 2553321 - Pág. 4/6), não havendo interposição de recurso dessa decisão. Destarte, não vislumbro qualquer
error in procedendo
relativo ao julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALIDADE.
CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. DISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando a sentença tenha julgado a controvérsia de modo fundamentado e com base nas provas já constantes dos autos.
No caso, a matéria debatida é eminentemente de direito, e o aspecto fático da controvérsia demonstra-se por meio de prova documental, qual seja, cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente anexado com a exordial (Súmula 28/TJGO). 2 - Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se sua manutenção. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (TJ-GO - AGT: 01692711220138090006, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 10/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
- AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária ao julgamento do mérito
. O julgamento antecipado da lide constitui dever do magistrado, e não mera faculdade, quando não há necessidade de produção de outras provas.
Considerando que a ação cautelar proposta pelo devedor fiduciante para fins de impedir o procedimento extrajudicial de consolidação, em mãos do credor fiduciário, da propriedade do imóvel objeto do litígio, foi extinta, sem resolução de mérito, não há qualquer relação de prejudicialidade entre a referida ação cautelar e a ação de reintegração de posse do mesmo imóvel que possa obstar o julgamento desta. (TJ-MG - AC: 10056120178639009 Barbacena, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

Ademais, igualmente não se observa a nulidade indicada acerca da prova pericial. Observa-se que esta foi realizada em Inquérito Administrativo que tramitou na Capitania dos Portos de Santarém, portanto, instituição isenta à lide.

Nesse passo, mesmo que a ré questione a validade do laudo pericial, por considerá-lo nulo, não trouxeram aos autos qualquer indício crível de tal alegação.

Pontua-se que o referido laudo não fora produzido unilateralmente pela parte autora, como aduzem os recorrentes, mas sim pela Capitania dos Portos de Santarém, em Inquérito Administrativo, instituição imparcial.

Não há qualquer incongruência nos relatos do profissional técnico responsável, indicando que o acidente se deu por culpa da empresa ré. Da análise da demanda, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em sua pretensão de arguir a nulidade da referida prova, que se mantém hígida.

Por tais razões, considerando que o laudo pericial se mostra devidamente fundamentado, com respostas coerentes e congruentes, não vislumbro justificativa legal para desprezá-lo ou ao menos qualquer indício de sua nulidade.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Concernente ao mérito, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, do laudo pericial produzido pela Capitania dos Portos de Santarém (Num. 2553318 - Pág. 43/48) conclui-se que o acidente ocorreu em virtude da negligência do condutor do comboio da ré, por não ter desviado da embarcação do autor, que estava engajada na pesca.

Nesse contexto, importante frisar que a prova pericial produzida nos autos de processo administrativo que tramitou na Capitania dos Portos de Santarém, não foi refutada pela parte ré, com outras provas que levassem a crer de maneira diversa da ali concluída.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, vê-se que o acidente ocorreu em virtude da imprudência do condutor do comboio, senão vejamos trecho da perícia
in verbis
(Num. 2553318 - Pág. 46):

“Em análise aos dados obtidos, conclui-se que o abalroamento entre o P/M NOVA SCKIN e o Comboio JANAÚ ocorreu em virtude da imprudência do condutor do Comboio, por não ter desviado do pesqueiro, mesmo tendo bastante espaço para a manobrar.”

Destarte, a empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC). Ao passo que o autor, comprovou nos autos os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Destarte, comprovado o ilícito e incontroverso o dano causado a parte autora, oriundo do acidente que levou sua embarcação ao naufrágio, não sendo sequer encontrada, forçoso reconhecer que restou configurado o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos pelo recorrido, de modo a restar evidente o dever de reparação pretendido.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COMPROVADA. CONDUTA HUMANA- AÇÃO OU OMISSÃO -, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE E SEU PRINCÍPIO INFORMADOR (DEVER DE RESSARCIR O DANO CAUSADO)
ENCONTRAM-SE LASTREADOS NO CÓDIGO CIVIL, EM ESPECIAL NOS ARTIGOS 186 E 927, OS QUAIS ESTABELECE QUE QUEM, POR AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA, VIOLAR DIREITO OU CAUSAR PREJUÍZO A OUTREM, FICA OBRIGADO A REPARAR O DANO.
COMODATO GRATUITO.
ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO II DO CPC.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-TO - RI: 00105546020198279100, Relator: JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2020).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE MARÍTIMO –
COLISÃO DE EMBARCAÇÕES – ADERNAMENTO E NAUFRÁGIO DA QUE TRANSPORTAVA O AUTOR – CULPA DA RÉ RECONHECIDA – CARACTERIZAÇÃO,
ADEMAIS, DA RESPONSABILIDADE ESTATAL (RESPONSABILIDADE OBJETIVA) – DANOS MORAIS – PERTINÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO
. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais experimentados, e uma vez comprovada sua culpa pela ocorrência do acidente marítimo ocorrido e que causou o adernamento e naufrágio da embarcação (catraia) que transportava o autor, jogando-o ao mar, além do reconhecimento da aplicação à espécie da responsabilidade objetiva estatal, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, inclusive no que concerne ao valor atinente aos danos morais, que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fica mantido.
(TJ-SP 40051574220138260223 SP 4005157-42.2013.8.26.0223, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024